Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0707067-71.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: IRENALDO PEREIRA LIMA, SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SONEIDE BATISTA LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator